Tribunal: TJBA
Processo: 8141180-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141180-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: LUCIDALVA SENA CLIMACO

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E.
REJEITADAS AS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E IMPUGNAÇÃO
À
JUSTIÇA GRATUITA.

CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO
COMPROVA A NEGAT
IVAÇÃO
SER
INDEVIDA,
BEM COMO NÃO DEMONSTRA
O INADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS QUE ENSEJARAM A INSCRIÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL
IN RE IPSA
.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n
º
8141180-44.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram, como Apelante
BANCO DO BRASIL S.A
e Apelad
a
LUCIDALVA SENA CLIMACO
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO,

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador (a) de Justiça

EJ/A1